Tribunal: TJDFT
Processo: 0741852-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741852-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANDRE VITOR BERTO LUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão de ID 71412606, proferida em sede de cumprimento de sentença, assim vazada: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, instaurado pelo credor, o qual atribuiu como valor exequendo o importe de R$97.434,59 (noventa e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). De acordo com a planilha apresentada pelo credor, o montante se refere à diferença dos pagamentos realizados das mensalidades que foram reduzidas por decisão judicial, acrescido das astreintes e dos encargos do § 1o do art. 523 do CPC (ID 27003626 - Pág. 1.). O executado sustenta que há excesso de execução, bem assim realizou o depósito do valor que entende devido. Assevera que ao crédito exequendo não deve ser incluído o valor da multa, porquanto não houve descumprimento da decisão judicial que concedeu a antecipação da tutela. Sustenta que não é devida a restituição de qualquer valor após março de 2017. Acrescenta que o débito é de R$ 29.999,22 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos). Discorre sobre o descabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Decido. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o devedor sustenta, em síntese, ser incabível a incidência de astreintes, bem assim alega excesso de execução, sob o fundamento de que não há valores a restituir a partir de março de 2017. Nesse panorama, observo que foram incluídos na planilha que instrui o cumprimento de sentença valores relativos a supostos desembolsos a partir da (sic) março de 2017, bem como foi incluída a multa referente ao suposto descumprimento da ordem judicial (id 27003626 - Pág. 1). Ocorre que, por meio da decisão de ID 70309479 - Pág. 1, foi dirimida a controvérsia relativa à inexigibilidade da multa, bem como se definiu o termo final da cobrança a maior (fevereiro de 2017). Portanto, há excesso de execução, já que não incide a multa pelo alegado descumprimento da liminar. Descabe, ainda, qualquer reembolso a partir de março de 2017, porquanto a última cobrança com aumento na mensalidade ocorreu em fevereiro de 2017. Pela decisão de ID 70309479 - Pág. 1, os autos foram encaminhados à Contadoria, onde se apurou o débito exequendo de R$ 37.791,76, já acrescido dos honorários da fase de conhecimento. No referido cálculo não foi incluído o valor das astreintes, nem o valor dos encargos da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 2o, do CPC). Observe-se, ainda, que na elaboração dos cálculos houve correção dos depósitos realizados pelo devedor. Sendo assim, o cálculo da contadoria é condizente o título exequendo. Ante o exposto, acolho, em parte a impugnação do devedor, ressalvando que remanesce o valor de R$ 7.947,13, eis que houve depósito nos autos do valor de R$ 33.710,51. Registre-se que, do saldo remanescente, a quantia de R$ 5.668,76 pertence à Defensoria Pública. Sendo assim, expeça-se alvará em favor do exequente da quantia de R$ 33.710,51, cujos depósitos estão em ID 28984478 (R$ 3.711,29); ID 28984488 (R$ 23.608,08) e ID 28984494 (R$ 6.391,14). É firme na jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivo, a orientação no sentido de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", mas "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (STJ, REsp 1.134.186, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011). No caso dos autos, tendo em conta o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, cabível a fixação de honorários sucumbenciais. Sendo assim, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado. Fixo os honorários em 10% sobre a diferença entre o débito exequendo apurado pela Contadoria e o crédito apresentado pelo exequente em sua planilha. Fica a exigibilidade de pagamento da referida despesa suspensa em razão da gratuidade de justiça deferia ao exequente. Intime-se o credor para se manifestar quanto ao saldo remanescente. Traslade-se cópia para os autos n. 0705150-95.2018.8.07.0008. Em suas razões recursais, defendem os executados a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista não ter ocorrido pagamento, pelo agravado, de valores acima do estabelecido no período compreendido entre os meses de março a julho de 2017, não havendo, desse modo, que se falar em restituição. Discorrem sobre a vedação ao enriquecimento ilícito. Requerem, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada com a homologação dos cálculos por eles apresentados. Preparo regular ao ID 19872178. É o relatório. DECIDO. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão da ausência de interesse recursal dos agravantes, senão, vejamos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, ao ID 70309479, foi proferida decisão em que restou reconhecido o cumprimento, a partir de março de 2017, da medida liminar no sentido de que os executados se abstenham de majorar as mensalidades do plano de saúde do agravado em razão da mudança da faixa etária. Assim, de acordo com aludida decisão, após a intimação da decisão liminar, “os réus cobraram a mensalidade do mês subsequente (março) com redução de 56,82%, fixando-a em R$ 796,49, conforme se depreende da planilha de ID 28984475 - Pág. 1.” Diante disso, o magistrado encaminhou os autos ao Contador para apuração do valor devido. Após a apresentação dos cálculos pela Contadoria do Juízo (ID 70670781), o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão agravada, oportunidade em que reafirmou a existência de excesso de execução, acolhendo, portanto, a tese suscitada pelos agravantes. Veja-se: (...) Ocorre que, por meio da decisão de ID 70309479 - Pág. 1, foi dirimida a controvérsia relativa à inexigibilidade da multa, bem como se definiu o termo final da cobrança a maior (fevereiro de 2017). Portanto, há excesso de execução, já que não incide a multa pelo alegado descumprimento da liminar. Descabe, ainda, qualquer reembolso a partir de março de 2017, porquanto a última cobrança com aumento na mensalidade ocorreu em fevereiro de 2017. Evidenciada, portanto, a ausência de interesse recursal dos recorrentes, na medida em que almejam reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiram nos autos (artigo 996, CPC). Posto isso, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora